Tribunal: STF
Processo: ARE 1525453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. JUSTIÇA TRABALHISTA. RECLAMAÇÕES LABORAIS. ANTINOMIA APARENTE. CONTEÚDO DOS PROVIMENTOS JURISDICIONAIS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. APELAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. ART. 1.013, § 3º, DO CPC. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 173, I DO CTN. ART. 43, §3º. DA LEI Nº 8.212/1991. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO TRABALHISTA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITO ESSENCIAL.



    - Nos moldes do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar ações e recursos que pertinentes a contribuições previdenciárias e de terceiros decorrentes de relação de emprego (inclusive sobre base de cálculo, decadência e prescrição), uma vez que a União Federal tem capacidade tributária ativa para esses tributos. Por sua vez, em vista do art. 114, VIII, da ordem constitucional de 1988 (com a redação da Emenda n° 45/2004), compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, das contribuições sociais e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir.



    - As duas atribuições jurisdicionais são harmonizadas pelo critério da especialidade, de modo que a Justiça Federal comum é competente para julgar ações com pleitos meramente declaratórios, condenatórios, anulatórios e mandamentais sobre contribuições previdenciárias e de terceiros, desde que não destinados explícita e diretamente para reclamações trabalhistas já ajuizadas ou outros feitos objetivamente subordinados à Justiça do Trabalho (tais como autuações lavradas por fiscais do trabalho). Cabe à parte interessada as devidas providências caso um provimento jurisdicional da Justiça Federal (na relação fisco-contribuinte) provoque efeito reflexo ou indireto em ação confiada à jurisdição trabalhista (na relação empregador-empregado e, depois com o fisco). Precedentes do e.STJ e deste e.TRF3.



    - No caso dos autos, os dois fundamentos da extinção do feito sem julgamento do mérito devem ser rejeitados, porque: 1º) o feito mandamental busca ordem para que a autoridade impetrada reconheça prazo decadencial segundo critérios pretendidos pela impetrante, não se dirigindo especificamente a uma ação trabalhista; 2º) o pedido não é amplo e genérico, pois toma contornos concretos (notadamente preventivos) contra a exigência fazendária que o impetrante controverte no mandado de segurança. Superada a extinção do feito por incompetência e por inépcia da inicial, é aplicável o art. 1.013, § 3º, do CPC/2015.



    A concretização da decadência depende da inércia do administração tributária em fazer o que a legislação lhe atribui (como ato vinculado), notadamente realizando ou revisando o lançamento tributário. O prazo decadencial pode ser interrompido (p. ex., art. 173, II, do CTN), suspenso (p. ex., no curso de ações judiciais movidas pelo contribuinte) e até mesmo ter seu termo inicial postergado (p.ex., se o fato gerador ou a extensão da base de cálculo dependerem de reconhecimento depender de reconhecimento pela Justiça do Trabalho), casos nos quais não há que se falar em inércia da administração tributária em realizar ou revisar o lançamento.



    - Apesar de o § 2º do art. 43 da Lei nº 8.212/1991 (com a redação da Lei nº 11.941/2009) prever que o fato gerador da contribuição é a data da prestação do serviço, o termo inicial do prazo decadencial quinquenal só tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN), qual seja, do ano seguinte àquele no qual houver o trânsito em julgado sobre o vínculo laboral e o quantum adicional pela Justiça Trabalhista. Antes disso, não há inércia do Fisco e, por certo, o empregador poderia se insurgir caso houvesse exigência tributária diante da incerteza da relação jurídica laboral, mostrando que o lançamento não poderia ter sido realizado. A interpretação do art. 43 da Lei nº 8.212/1991 deve ser harmonizada com as disposições gerais do art. 173, I, do CTN.



    - Ademais, em se tratando de contribuição previdenciária nas situações narradas (nas quais há reclamações trabalhistas ajuizadas), não houve antecipação de recolhimento pelo empregador. Ou seja, trata-se de situação apenas posteriormente afirmada com a intervenção do Poder Judiciário. Portanto, é certo que o título judicial com trânsito em julgado, torna certo o valor a ser executado, equivalendo, portanto, à própria constituição do crédito. Nesse contexto, não há que se falar em ofensa à legalidade ou aos preceitos que tratam da decadência.



    - Apelação parcialmente provida apenas para anular a sentença e, em julgamento nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, denegar a ordem.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, 37, caput, 93, IX, 149, 195, I, "a", 201, § 11, 212, § 5º e 240, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Discute-se neste recurso o termo inicial do prazo da decadência para o lançamento tributárioa no tocante às contribuições previdenciárias objeto de relações empregatícias reconhecidas pela Justiça do Trabalho.



    A normatização das contribuições previdenciárias patronais é dada essencialmente pela Lei nº 8.212/1991, segundo a qual a regra geral é a incidência sobre a folha de salários ou sobre a receita bruta (para alguns segmentos, por vezes com natureza de benefício temporário). O art. 43 da Lei nº 8.212/1991 (com a redação da Lei nº 11.941/2009) é claro ao mencionar que a contribuição previdenciária, relacionada a ações trabalhistas, é calculada sobre as verbas salarias reconhecidas pela jurisdição laboral, independentemente da regra geral de incidência patronal aplicada: [...]



    A concretização da decadência depende da inércia do administração tributária em fazer o que a legislação lhe atribui (como ato vinculado), notadamente realizando ou revisando o lançamento tributário. O prazo decadencial pode ser interrompido (p. ex., art. 173, II, do CTN), suspenso (p. ex., no curso de ações judiciais movidas pelo contribuinte) e até mesmo ter seu termo inicial postergado (p.ex., se o fato gerador ou a extensão da base de cálculo dependerem de reconhecimento depender de reconhecimento pela Justiça do Trabalho), casos nos quais não há que se falar em inércia da administração tributária em realizar ou revisar o lançamento.



    Apesar de o § 2º do art. 43 da Lei nº 8.212/1991 (com a redação da Lei nº 11.941/2009) prever que o fato gerador da contribuição é a data da prestação do serviço, o termo inicial do prazo decadencial quinquenal só tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN), qual seja, do ano seguinte àquele no qual houver o trânsito em julgado sobre o vínculo laboral e o quantum adicional pela Justiça Trabalhista. Antes disso, não há inércia do Fisco e, por certo, o empregador poderia se insurgir caso houvesse exigência tributária diante da incerteza da relação jurídica laboral, mostrando que o lançamento não poderia ter sido realizado. A interpretação do art. 43 da Lei nº 8.212/1991 deve ser harmonizada com as disposições gerais do art. 173, I, do CTN.



    Ademais, em se tratando de contribuição previdenciária nas situações narradas (nas quais há reclamações trabalhistas ajuizadas), não houve antecipação de recolhimento pelo empregador. Ou seja, trata-se de situação apenas posteriormente afirmada com a intervenção do Poder Judiciário. Portanto, é certo que o título judicial com trânsito em julgado, torna certo o valor a ser executado, equivalendo, portanto, à própria constituição do crédito.



    Nesse contexto, não há que se falar em ofensa à legalidade ou aos preceitos que tratam da decadência.



    Com isso, resta prejudicado o pedido de compensação formulado pela apelante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente